Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711166-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LINKS IMAGE EIRELI - ME RECORRIDO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, WELLINGTON GUIMARAES, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONVÊNIO. NULIDADE. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Ausente legitimidade passiva ad causam das rés que não subscreveram o termo de parceria. 2. A autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC 373, I), pois, ainda que configurada a relação jurídica, não foi demonstrado o que ocasionou o depósito de quantias em contas de titularidade de pessoas diversas das contratantes. 3. Incabível a declaração de nulidade do convênio celebrado, ao argumento de venda casada, pois ausente relação de consumo entre as partes nos termos previstos na Lei 8.078/90. 4. Litigância de má-fé não configurada. A empresa recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade passiva dos recorridos. Sustenta, para tanto, que a legislação não exige que o preposto seja sócio para que seja imputada a responsabilidade pelos atos praticados; b) artigos 186, 187, 884, e 927, todos do Código Civil, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados em razão do contrato de parceria firmado entre as partes, bem como a restituição dos valores por eles recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, os recorridos FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, e CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA e WELLINGTON GUIMARÃES pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos tidos por violados, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030